Tribunal: TCU
Processo: 002.758/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da realização de despesas com a utilização de recursos oriundos de Precatório do Fundef em aplicações desvinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) no Município de Itabaiana/PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão 1480/2023-TCU-Plenário , contra o Município de Itabaiana/PB e Antônio Carlos Rodrigues de Melo Júnior, em razão da realização de despesas desvinculadas da manutenção e desenvolvimento do ensino, com recursos oriundos de precatório do Fundef; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Antônio Carlos Rodrigues de Melo Júnior, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa do Município de Itabaiana/PB; 9.3. julgar regulares as contas do Município de Itabaiana/PB, dando-lhe quitação plena, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Carlos Rodrigues de Melo Júnior, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, condenando-o, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias à conta bancária específica criada exclusivamente com propósito de gerir os recursos do precatório do Fundef no Município de Itabaiana/PB, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data Valor Tipo lançamento 23/12/2014 R$ 170.000,00 Débito 23/12/2014 R$ 110.000,00 Débito 23/12/2014 R$ 174.000,00 Débito 30/12/2014 R$ 70.000,00 Débito 14/01/2015 R$ 488.000,00 Débito 14/01/2015 R$ 68.000,00 Débito 20/01/2015 R$ 135.000,00 Débito 11/06/2015 R$ 50.000,00 Débito 11/06/2015 R$ 100.000,00 Débito 11/06/2015 R$ 100.000,00 Débito 11/06/2015 R$ 50.000,00 Débito 11/06/2015 R$ 58.000,00 Débito 11/06/2015 R$ 50.000,00 Débito 11/06/2015 R$ 50.000,00 Débito 11/06/2015 R$ 50.000,00 Débito 11/06/2015 R$ 23.000,00 Débito 17/06/2015 R$ 152.362,03 Débito 14/08/2015 R$ 100.000,00 Débito 14/08/2015 R$ 25.000,00 Débito 19/08/2015 R$ 100.000,00 Débito 19/08/2015 R$ 50.000,00 Débito 16/09/2015 R$ 21.000,00 Débito 02/10/2015 R$ 13.000,00 Débito 20/10/2015 R$ 8.000,00 Débito 22/10/2015 R$ 25.000,00 Débito 23/10/2015 R$ 10.000,00 Débito 28/10/2015 R$ 15.000,00 Débito 30/10/2015 R$ 10.000,00 Débito 03/11/2015 R$ 10.000,00 Débito 03/11/2015 R$ 15.000,00 Débito 03/11/2015 R$ 10.000,00 Débito 04/11/2015 R$ 7.000,00 Débito 06/11/2015 R$ 10.000,00 Débito 11/11/2015 R$ 13.500,00 Débito 13/11/2015 R$ 10.000,00 Débito 07/12/2015 R$ 15.000,00 Débito 30/12/2015 R$ 23.600,00 Débito 31/12/2015 R$ 25.000,00 Débito 31/12/2015 R$ 30.000,00 Débito 05/02/2016 R$ 63.500,00 Débito 05/02/2016 R$ 15.000,00 Débito 25/08/2016 R$ 20.000,00 Débito 25/08/2016 R$ 20.000,00 Débito 25/08/2016 R$ 15.000,00 Débito 02/09/2016 R$ 7.000,00 Débito 12/09/2016 R$ 25.000,00 Débito 12/09/2016 R$ 15.000,00 Débito 14/09/2016 R$ 20.000,00 Débito 14/09/2016 R$ 20.000,00 Débito 14/09/2016 R$ 20.000,00 Débito 14/09/2016 R$ 20.500,00 Débito 14/09/2016 R$ 20.000,00 Débito 05/12/2016 R$ 6.200,00 Débito 16/12/2016 R$ 69,53 Débito 01/10/2015 284.120,05 Crédito 9.5. aplicar ao Sr. Antônio Carlos Rodrigues de Melo Júnior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar das notificações, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. dar ciência desta deliberação ao FNDE, ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e aos responsáveis.